Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724796-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: CLINICA IMAGEM DA MULHER LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu apelação por ausência de dialeticidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu a apelação por ausência de dialeticidade deve ser mantida, considerando os princípios basilares do direito processual contemporâneo. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma inequívoca, seu inconformismo e as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. 1. No caso em análise, a sentença teve o seguinte fundamento: as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços, e houve a prestação de serviços sem a realização do pagamento devido.As razões recursais do recorrente limitaram-se a transcrever os mesmos termos da contestação, sem fazer qualquer referência à fundamentação da sentença, violando o princípio da dialeticidade. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é reiterada no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 7.Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III e IV; CPC, art. 373, II; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 182; TJDFT, Acórdão 1750536, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 24.08.2023, DJe 29.09.2023; TJDFT, Acórdão 1862480, Rel. Carmen Bittencourt, j. 14.05.2024, DJe 03.06.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o e 1.010, inciso III, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador interpretou de maneira excessivamente formalista o princípio da dialeticidade recursal ao validar a inadmissão do recurso de apelação. Sustenta que a impugnação foi clara e pertinente, atacando diretamente a premissa fática da sentença (suficiência das provas), o que cumpre plenamente o requisito legal. Defende que a exigência de refutação isolada da conclusão jurídica é ilógica, sendo possível a reiteração de argumentos quando há demonstração de inconformismo e pertinência com a matéria decidida. Enfatiza que a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Articula, ainda, afronta aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.010, inciso III, do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. O apelo especial não deve subir no que se refere à apontada transgressão aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, eventual apreciação da referida tese demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028